Tribunal: TJDFT
Processo: 0754655-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMBARQUE. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. ATRASO SEGUIDO DE CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA APÓS 16 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 500,00, para cada autor, a título de danos morais, em decorrência de atraso seguido de cancelamento de voo. A parte autora/recorrente requer a majoração do quantum indenizatório, sob a alegação de que o valor é ínfimo e não cumpre com os objetivos do próprio instituto jurídico; que a quantia menospreza a dor experimentada pelos autores e apoia o descumprimento contratual por parte da companhia aérea; que o valor não é compatível com a jurisprudência.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 76584844).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a majoração do quantum indenizatório.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser elucidada à luz do Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso, os autores/recorrentes adquiriram passagens aéreas para o trecho Recife/Brasília, no dia 02/02/2025, como horário de partida às 15h 20 min e chegada às 17h 55min. Todavia, após o embarque e tempo de espera dentro da aeronave, foram orientados a desembarcar para realização de manutenção na aeronave. O voo acabou por ser cancelado e os autores/recorrentes foram realocados em voo no dia seguinte, com chegada ao destino após 16 horas do inicialmente previsto, receberam assistência material de alimentação e hospedagem.
6. Diante do atraso de 16 horas entre o horário inicialmente contratado para o horário efetivamente cumprido, o juiz sentenciante reconheceu que a situação extrapolou o mero aborrecimento e fixou o valor de R$ 500,00 a título de dano moral, para cada um dos autores/recorrentes.
7.O atraso seguido do cancelamento do voo, quando os passageiros já estão embarcados, evidentemente causa transtorno, frustração, bem como cansaço físico e emocional.
9. O valor fixado a título de dano moral deve ser proporcional ao dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, observadas as funções compensatória e pedagógica, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. A quantia de R$ 500,00, para cada um dos autores/recorrentes, não cumpre com as funções a que se presta o instituto e nem é proporcional à capacidade econômica das partes, impondo-se a majoração para R$ 1.000,00, para cada um dos autores/recorrentes. Qualquer valor superior a essa quantia, dependeria da comprovação de elementos excepcionais, como perda de evento profissionais, familiares e afins, o que não foi demonstrado no presente caso.
10. Nesse sentido, menciono julgado de caso similar, cuja indenização foi fixada no valor majorado: (Acórdão 2058687, 0758653-60.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.)
11. Isso posto, a reforma da sentença é medida que se impõe para aumentar o valor da condenação por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para aumentar o valor da condenação por danos morais de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais). Demais termos mantidos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.